Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrido, em face do acórdão de ID 57221228, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e conversão do feito em diligência, e acolheu a alegação de sentença ultra petita, reduzindo a condenação em danos morais para o montante de R$ 3.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas nos IDs 58196173 e 58249436.
3. Em suas razões recursais (ID 57251144), o embargante sustenta que foram interpostos dois recursos (IDs 54635241 e 54635228), mas somente o do recorrente Itaú Unibanco Holding S.A. restou provido, em virtude da constatação de violação ao princípio da congruência, sendo o recurso da empresa MGW desprovido. Afirma, assim, a ocorrência de contradição e omissão na sentença, uma vez que o recorrente vencido não teria sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Da análise dos autos, nota-se que o julgamento foi de parcial procedência do recurso interposto pelo Banco Itaú, acolhendo-se apenas o argumento relativo à sentença ultra petita, haja vista que os embargados haviam sido condenados ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, porém o pedido inicial limitou-se a R$ 3.000,00.
5. O embargado MGW, em seu recurso, no que se refere à condenação em danos morais, apenas alegou não ter agido ilicitamente, postulando o afastamento da indenização. Evidente, portanto, que o recurso não foi provido, uma vez que nenhum dos argumentos da empresa MGW foi acolhido. Por consequência, devem ser reconhecidas a contradição e a omissão no julgamento, que deve ser sanada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para sanar os vícios de contradição e omissão acima apontados, a fim fim de retificar o dispositivo do acórdão de ID 57221228, que passa a constar da seguinte forma: “XI – Recursos conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva e conversão em diligência rejeitadas, preliminar de sentença ultra petita acolhida, recurso do recorrente Banco Itaú provido em parte para realizar o decote no valor do dano moral fixado na origem, em razão da congruência do pedido, e fixar o montante em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, mantendo na íntegra os demais termos da sentença. Recurso do recorrente MGW Ativos Fundo de Investimento Direitos Creditórios Não-Padronizados não provido. XII – Condeno o recorrente vencido, MGW Ativos Fundo de Investimento Direitos Creditórios Não-Padronizados, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95)”.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.